Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735321-22.2019.8.07.0001 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC APELADO: RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES, CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, MARIA RODRIGUES LARA NUNES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Fundo de Investimento Imobiliário – FII Ancar IC, Id. 22348177, em face do v. Acórdão Id. 22011651. Em razão do pedido de atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, intimem-se os Embargados para contrarrazões. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora